Tribunal: STF
Processo: ARE 1276947
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de agravo regimental contra decisão mediante a qual julguei intempestivo o recurso extraordinário com agravo interposto na origem. 
    Sustenta a parte agravante que não é o caso de aplicação do óbice da intempestividade, tendo em vista que 
    “equivocadamente não foi considerado o decido pelo CNJ no PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO - 0003391-89.2020.2.00.0000, da 13a Sessão Virtual Extraordinária do CNPJ que suspendeu os prazos dos processos eletrônicos do period de 20 de maio de 2020 até 31 de maio de 2020.”
    Decido.
    Comprovada a inexistência do óbice jurídico no qual fundada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo, reconsidero a decisão ora agravada, ficando prejudicadas as razões do agravo regimental.
    Passo à análise dos demais requisitos de admissibilidade.
    Examinados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem firmou convicção quanto à incidência de contribuição previdenciária sobre as rubricas relativas ao décimo terceiro salário e aos adicionais de horas-extras, insalubridade, periculosidade, transferência e noturno analisando a natureza jurídica das verbas, baseado na legislação infraconstitucional pertinente e precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
    Referido julgado, restou assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA: DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (GRATIFICAÇÃO NATALINA), ADICIONAL DE HORA EXTRA, ADICIONAL NOTURNO, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, ADICIONAL DE PERICULOSIDADE E ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
    1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, pela Primeira Seção, no julgamento do REsp nº 1.066.682, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73 e da Resolução STJ 08/2008, firmou orientação no sentido da incidência da contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário
    2. A Egrégia Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp nº 1.066.682, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73 e da Resolução STJ 08/2008, firmou orientação no sentido da incidência da contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário.
    3. Quanto ao adicional de horas extras, no julgamento do REsp nº 1.358.281, o STJ deliberou pela aplicação do art. 543-C, do Código de Processo Civil, e firmou orientação no sentido de que as horas extras e seu respectivo adicional constituem verbas remuneratórias, razão pela qual se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária.
    4. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.358.281/SP, deliberou pela aplicação do art. 543-C do CPC, e firmou orientação no sentido de que incide contribuição previdenciária sobre os adicionais noturno e de periculosidade, por possuir natureza remuneratória.
    5. Em relação ao adicional de periculosidade a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que se sujeita à incidência de contribuição previdenciária, em razão de sua natureza remuneratória.
    6. Quanto ao adicional de transferência, há previsão no art. 469, §3º da CLT. Tal valor não é eventual. É pago com periodicidade. Somente se esta rubrica fosse paga eventualmente e desvinculada do salário é que estaria excluída da base de cálculo da contribuição previdenciária. Em face de sua natureza salarial, deve incidir a contribuição previdenciária.
    7. Recurso desprovido”.
    Dessa forma, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessária reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência e dos fatos e provas dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria meramente reflexa, incidindo, ademais, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Com efeito, o disposto no art. 1.033 do Código de Processo Civil não se aplica ao presente caso, pois a ausência de ofensa direta à Constituição não é o único óbice jurídico processual ao conhecimento do recurso extraordinário. 
    Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso (art. 13, inc. V, al. c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
                      Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente